Tribunal: STF
Processo: ARE 770358
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. LEIS 6.677/96 E 6.932/96 DO ESTADO DA BAHIA. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.